Tribunal: STF
Processo: ARE 1453637
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Razões dissociadas dos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Não conhecimento. Precedentes. Regimental não provido.



    1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e do art. 317, § 1º, do RISTF, impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.